Tribunal: TJMT
Processo: 1083998-63.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1083998-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (APELANTE), EDEMAR LUIZ TAMIOZZO - CPF: 271.158.360-00 (APELADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

D
IREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ARQUIVAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONSIDERAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIAMENTE AVERBADO POR ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO E EFICAZ. OBSERVÂNCIA DOS PRÓPRIOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária, cumulada com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV), contra sentença que concedeu a segurança para determinar o desarquivamento do requerimento administrativo de aposentadoria voluntária do servidor, a realização de nova simulação do benefício, considerando o tempo de contribuição reconhecido e averbado pela Portaria nº 50/2025/MTPREV, bem como a prolação de nova decisão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a formulação de novo requerimento administrativo implica perda superveniente do objeto; (ii) a legalidade do arquivamento do requerimento com a desconsideração de tempo de contribuição previamente averbado; e (iii) se a determinação judicial configura indevida substituição da atividade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A formulação de novo requerimento administrativo não acarreta perda superveniente do objeto quando a Administração Pública reitera a mesma conduta reputada ilegal, permanecendo íntegra a lesão ao direito líquido e certo invocado.

4. A Portaria nº 50/2025/MTPREV, publicada antes da formulação do requerimento de aposentadoria, reconheceu e averbou tempo de contribuição em favor do servidor, permanecendo válida e eficaz, sem revogação, anulação ou suspensão.

5. A desconsideração, pela própria Administração Pública, de tempo de contribuição regularmente averbado caracteriza atuação contraditória, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, decorrentes do art. 37 da Constituição Federal.

6. A determinação judicial para que a Administração Pública observe ato administrativo válido e proceda à nova análise do requerimento limita-se ao controle de legalidade, sem ingerência no mérito administrativo ou substituição da competência da autoridade previdenciária.

7. A superveniente concessão da aposentadoria ao impetrante, com o cômputo do tempo de contribuição anteriormente desconsiderado, confirma a legitimidade da pretensão deduzida na impetração e evidencia a ilegalidade da conduta administrativa inicialmente adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. É ilegal o arquivamento de requerimento de aposentadoria fundado na desconsideração de tempo de contribuição regularmente reconhecido e averbado por ato administrativo válido e eficaz. 2. A determinação judicial para que a Administração Pública observe seus próprios atos constitui exercício do controle jurisdicional de legalidade, não configurando indevida substituição da atividade administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 105; TRF4, ApRemNec nº 5066626-06.2020.4.04.7100, Rel. Des. Federal Vânia Hack de Almeida, 3ª Turma, j. 14.2.2023.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 1083998-63.2025.8.11.0041, impetrado por
EDEMAR LUIZ TAMIOZZO
, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promovesse o desarquivamento do requerimento administrativo de aposentadoria, realizasse nova simulação do benefício, considerando o tempo de contribuição averbado pela Portaria nº 50/2025 da MTPREV, bem como proferisse nova decisão administrativa com base na referida simulação.

Em síntese, os apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada, por estar fundada em premissa fática incompleta, ao desconsiderar a superveniência de novo requerimento administrativo formulado pelo impetrante, devidamente instruído com documentação complementar, inclusive com a Portaria nº 50/2025, o que teria ensejado nova análise administrativa, em regular tramitação.

Afirmam que o arquivamento do primeiro requerimento administrativo decorreu da ausência de documentação suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade na atuação da Administração Pública.

Argumentam que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, não sendo a via adequada para dilação probatória ou para a reconstituição de situações fáticas complexas.

Alegam, ainda, inexistir ilegalidade manifesta ou abuso de poder, uma vez que a Administração Pública teria atuado dentro de sua competência e observado a regularidade procedimental ao processar o novo requerimento administrativo apresentado pelo interessado.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o mandado de segurança, diante da alegada inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que persiste o interesse de agir, pois a Administração continuaria desconsiderando período de contribuição já averbado pela Portaria nº 50/2025. Afirma que o mandado de segurança é cabível para assegurar a observância do referido ato administrativo e requer, ao final, o desprovimento da apelação (ID 366119378).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a Administração desconsiderou período de contribuição regularmente averbado, razão pela qual reputa correta a sentença que determinou a reapreciação do requerimento administrativo com observância do tempo de contribuição reconhecido (ID 370505375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelado,
Edemar Luiz Tamiozzo, servidor público estadual ocupante do cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal desde 22/04/1996, impetrou
mandado de segurança
em face do Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV, insurgindo-se contra o arquivamento de seu requerimento de aposentadoria voluntária, formulado em 24/01/2025 (Protocolo nº 147/2025-133), ao fundamento de que a autarquia previdenciária desconsiderou, na simulação do benefício, o tempo de contribuição de 11 anos, 1 mês e 6 dias reconhecido e averbado por meio da Portaria nº 50/2025/MTPREV, publicada em 20/01/2025.

Após o indeferimento da liminar, os apelantes suscitaram a perda superveniente do objeto da impetração, em razão da formulação de novo requerimento administrativo pelo impetrante, protocolizado em 27/08/2025 (Protocolo nº 1173/2025-133).

Em 19/01/2026, o Juízo de origem concedeu a segurança, determinando o desarquivamento do requerimento administrativo, a realização de nova simulação do benefício com observância da Portaria nº 50/2025/MTPREV e a prolação de nova decisão administrativa.

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado, a insuficiência documental do primeiro requerimento e a ausência de interesse processual.

Registre-se, ainda, que, em 23/03/2026, foi publicado no Diário Oficial do Estado o Ato nº 555/2026, por meio do qual foi concedida aposentadoria voluntária ao apelado, por tempo de contribuição, com o cômputo de 39 anos, 7 meses e 6 dias de tempo total de contribuição.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da conduta administrativa consistente em desconsiderar, por ocasião da apreciação do requerimento de aposentadoria, período de contribuição previamente reconhecido e averbado por ato administrativo válido e eficaz.

No que se refere à alegada perda superveniente do objeto, em razão da formulação de novo requerimento administrativo pelo impetrante, verifica-se que a alegação não merece acolhimento.

Conforme demonstrado nos autos, o segundo pedido administrativo de aposentadoria, protocolizado em 27/08/2025, também foi arquivado pela Administração Pública pelo mesmo fundamento que motivou o arquivamento do requerimento anterior, apresentado em 24/01/2025, qual seja, a desconsideração do tempo de contribuição reconhecido pela Portaria nº 50/2025/MTPREV (ID 366118946). A conduta reputada ilegal, portanto, não foi sanada; ao contrário, foi reiterada.

O interesse de agir no mandado de segurança subsiste enquanto persistir a lesão ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante. No caso concreto, a ilegalidade permaneceu inalterada mesmo após a formulação do novo requerimento administrativo, razão pela qual
não há falar em perda superveniente do objeto
.

Os apelantes também sustentam que o arquivamento do primeiro requerimento decorreu da ausência de instrução documental adequada, especialmente quanto à Portaria nº 50/2025/MTPREV, motivo pelo qual não haveria ilegalidade a ser corrigida pela via mandamental.

Todavia, a referida portaria foi publicada em
20/01/2025
, anteriormente, portanto, ao protocolo do primeiro requerimento de aposentadoria, ocorrido em 24/01/2025. Trata-se de ato administrativo editado pela própria autarquia previdenciária, por meio do qual foi deferida a averbação de 11 anos, 1 mês e 6 dias de tempo de contribuição em favor do servidor, abrangendo períodos vinculados tanto ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS quanto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Referido ato administrativo jamais foi revogado, anulado ou suspenso pela Administração Pública. Sua validade e eficácia, portanto, eram plenas e oponíveis à própria autarquia no momento da análise do requerimento de aposentadoria.

Assim, ao proceder à simulação do benefício sem considerar o período de contribuição regularmente averbado, a autoridade coatora desconsiderou ato administrativo por ela própria editado, incorrendo em manifesta contradição com os princípios que regem a atuação administrativa. Tal circunstância afasta a tese de insuficiência documental por parte do servidor, evidenciando, em verdade, omissão da Administração em observar os efeitos de seus próprios atos.

Cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico impõe à Administração Pública o dever de observância de seus próprios atos administrativos válidos, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, todos extraídos do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

[...]
2. Espera-se que a Administração Pública, tanto nas relações firmadas com os administrados como naquelas firmadas com seus próprios servidores, adote comportamentos coerentes e, no caso em apreço, a conduta administrativa representa violação não apenas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, em seu corolário que proíbe comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium).
3. Em virtude da infringência de diversos princípios norteadores da atuação administrativa, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu parcialmente a segurança, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 50610.006628/2019-27 a contar da página 22 e determinar a renovação dos atos administrativos a partir de então.

(TRF-4 - ApRemNec: 50666260620204047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/02/2023, 3ª Turma)

Também não prospera a alegação de que a sentença teria substituído indevidamente a atividade administrativa.

O mandado de segurança constitui instrumento constitucional de controle de legalidade dos atos do Poder Público. Ao determinar que a Administração realizasse nova simulação do benefício, considerando o período já averbado, o juízo de origem não adentrou o mérito administrativo, não substituiu eventual discricionariedade da autarquia previdenciária e tampouco concedeu diretamente a aposentadoria ao impetrante.

A sentença limitou-se a impor à Administração o cumprimento de obrigação juridicamente exigível, consistente em observar, na análise do requerimento administrativo, ato administrativo válido e eficaz por ela própria editado. Trata-se, portanto, de típico controle jurisdicional de legalidade, exercido nos limites constitucionalmente admitidos da jurisdição mandamental.

Por fim, o fato superveniente consistente na concessão da aposentadoria ao impetrante, por meio do Ato nº 555/2026, com o reconhecimento de 39 anos, 7 meses e 6 dias de tempo de contribuição, reforça o acerto da sentença recorrida, na medida em que confirma que a pretensão deduzida na impetração era legítima desde a sua origem e que a conduta anteriormente adotada pela Administração mostrava-se efetivamente ilegal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença recorrida.

Em razão do rito especial do mandado de segurança, deixo de majorar os honorários advocatícios, diante de sua vedação legal, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026